Tribunal: STF
Processo: RE 144880
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO -
IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA -
INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO
DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL
CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À
JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME
JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
- A competência outorgada à Justiça Federal possui extração
constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e
improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no
texto da Constituição da República.
SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA
CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL.
- A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela
União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria
Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que
a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou
não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398).
O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição
processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera  a
incompetência absoluta da Justiça local (RT  505/109), pois não se
inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados
e  Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade
do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291
- RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359).
INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE
A JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR
RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE
SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO,
INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA.
- A competência para processar e julgar recurso interposto
pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no
exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de
interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo
processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal
(órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem
incumbe examinar o recurso e, se for o caso, invalidar o ato
decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência
absoluta de seu prolator. Precedentes (STF).